Tribunal: CARF
Processo: 13708.000822/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESPESAS DE INTERCONEXÃO TELEFÔNICA ­ INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins é o total do valor cobrado pela prestação de serviços de telecomunicação. A remuneração recebida dos usuários é preço do serviço de comunicação e as despesas incorridas pelas operadoras de telefonia para interconexão telefônica, utilizando­se de infraestrutura de telecomunicações de outra concessionária de serviço para a adequada prestação de seu serviço é despesa operacional da prestação de serviços, não podendo ser excluídos da base de cálculo das contribuições.
Do preço do serviço cobrado dos consumidores, a parcela repassada para outras empresas de telefonia compõem a receita bruta, não se tratando de mero ingresso financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000822/2003-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.737 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES.
DESPESAS
DE
INTERCONEXÃO TELEFÔNICA - INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins é o total do valor
cobrado pela prestação de serviços de telecomunicação. A remuneração
recebida dos usuários é preço do serviço de comunicação e as despesas
incorridas pelas operadoras de telefonia para interconexão telefônica,
utilizando-se de infraestrutura de telecomunicações de outra concessionária de
serviço para a adequada prestação de seu serviço é despesa operacional da
prestação de serviços, não podendo ser excluídos da base de cálculo das
contribuições.
Do preço do serviço cobrado dos consumidores, a parcela repassada para outras
empresas de telefonia compõem a receita bruta, não se tratando de mero
ingresso financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000822/2003-26
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação - DCOMP de
fis. 01 a 04, peticionada em 14/05/2003, na qual o interessado alega possuir crédito
contra a Fazenda Pública, oriundo de pagamentos efetuados a maior ou indevido nos
anos-calendário de 1999 e 2000, pela incorporada TELEBAHIA, CNI°1
15.137.276/0001-93, no valor original de R$ 4.024.621.26 (campo n° 4 da f1.2 do
presente processo), e do pedido de restituição/planilha anexa às fls. 03/04 oriundos do
processo 10.580.021677/99-10, no valor original de R$ 3.074.558,00 (campo VALOR
DA RESTITUIÇÃO da fl. 3).
Os débitos de PIS e COFINS, que o interessado pretende compensar, referem-se
ao período de apuração Abril/2003, no valor total de R$ 11.178.351,28 (onze milhões
cento e setenta e oito mil trezentos e cinqüenta e um reais e vinte e oito centavos)
conforme fl. 01.
Pelo despacho às fls. 48 e 49, verifica-se que as folhas 03 e 04 foram
desentranhadas dos presentes autos e transladadas para o processo 10.580.021677/99-
10 e que o crédito pretendido não foi reconhecido pelo Despacho Decisório
Derat/RJO, de 29/06/2007, daquele processo (cópia anexa à fls. 54) sob o fundamento
da ausência da comprovação daquele crédito.
No Acórdão n° 12-16.478, a V Turma da DRJ-I deferiu a solicitação do
processo 10.580.021677/99-10 por entender ter ocorrido homologação tácita das
compensações lá veiculadas.
Entretanto, a decisão do Acórdão n° 12-16.478 não alcança a presente
Declaração de Compensação à medida que ainda há prazo legal para a manifestação da
Fazenda Pública.
Com o objetivo de conferir certeza e liquidez necessárias à compensação
pleiteada, nos moldes determinados pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
presente processo foi encaminhado à DEFIS/RJO para que fosse efetuada diligência,
nos termos do artigo 40 da IN-SRF n° 600/2005 (vide despacho de fls. 68 e 69).
Em decorrência da diligência empreendida, foram anexados ao presente
processo os documentos de fls. 70 a 89, bem como o despacho de fls. 90 a 93, que
concluiu que a interessada efetuou "... a exclusão da base de cálculo das referidas
exações de valores a título de 'Custos de 1nterconexão'. Estes valores se referem a
montantes pagos a outras operadoras de telefonia, através das quais os clientes da
interessada faziam ligações telefônicas".
Por meio do Despacho Decisório datado de 10/04/2008 (fl. 129), a autoridade
competente:
a) não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo interessado, relativo aos
pagamentos indevidos ou a maior oriundo dos DARF's discriminados ás fl. 02 e 04
destes autos e não homologou a DCOMP de fl. 01;
b) Não homologou as Dcomps listadas na Tabela V;
c) determinou a cobrança dos débitos corresp. - b. -4 o valor total de R$
11.196.528,28, na forma indicada.
O pedido foi indeferido sob o seguinte argumento:
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

1) A Cofins e o PIS devido pelas pessoas jurídicas de direito privado, incidentes
sobre o faturamento (receita bruta) admitem as exclusões listadas no parágrafo 2 0 do
art. 3o da Lei n° 9.718/98, não contemplando os valores pagos a outras congêneres a
titulo de "custos de interconexão".
2) O credito pleiteado pela interessada, correspondente a recolhimentos que
teriam sido efetuados a maior de COFINS e PIS, anos-calendário 1999 e 2000, decorre
da exclusão dos valores pagos pelas concessionárias de serviços de telecomunicações
a outras operadoras de telefonia (custos de interconexão).
3) A Associação Brasileira de Prestadores de Serviço Telefônico Fixo
Comutado - ABRAFIX, formalizou consulta encaminhada a Coordenadoria-Geral de
Tributação, processo n° 10168.000644/2003-08, na qual questiona a possibilidade de
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP (receita bruta mensal) os
valores pagos pelas concessionárias de serviços de telecomunicações a outras
congêneres, a título de "co-prestação de serviços" de interconexão de redes.
4) Da analise deste processo de consulta foi proferida a Solução de consulta
COSIT n° 6, de 31 de março de 2004, cópia anexa fls. 40 a 47, concluindo que "os
valores pagos pelas concessionárias de serviços de telecomunicações a outras
congêneres, a título de "co-prestação de serviços", por serem considerados despesas
das operadoras, não podem ser excluidos do faturarnento (receita bruta) mensal, base
de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cotins."
5) A Solução de Consulta conforme o art, 2°, inciso I, alínea "f", da Portaria
SRF n° 001, de 02/01/2001, é ato tributário, e - portanto - integra a legislação
tributária nos termos do art. 100,1 c/c art. 96, ambos do Código Tributário Nacional.
6) Desta forma, verifica-se que não há saldo credor para nenhum dos supostos
créditos tributários alegados.
O interessado contestou o despacho decisório que indeferiu seu pleito (fls.
148/161), argumentando, em síntese, que:
1) Versa o presente processo sobre Declaração de Compensação (DCOMP)
apresentada pela Requerente à Receita Federal em 14.05.2003, na qual se compensou
débito de PIS e Cofins de abril de 2003, no valor total de R$ 11.178.351,28, com
créditos decorrentes de pagamentos a maior ou indevidos de PIS e Cofins efetuados
pela Telebahia (incorporada pela Requerente), realizados nos anos-calendário de 1999
e 2000.
2) O valor original do crédito utilizado para compensação foi de R$
4.024.621,26, sendo que tal valor atualizado em abril de 2003 (mês da compensação)
alcançava R$ 11.178.351,28, exatamente o valor do débito compensado.
3) Os créditos utilizados na compensação refere`~ pagamen os efetuados pela
Telebahia, que indevidamente incluiu em sua base de cálculo do PIS e da Cofins
valores recebidos a titulo de interconexão de redes.
4) Receitas de interconexão de redes são aquelas pagas pelas empresas
prestadoras de serviços de telecomunicação pela utilização de rede telefônica de uma
outra empresa, na prestação de seus serviços.
5) Com a devida vênia, o referido despacho decisório deve ser prontamente
reformado, tendo em vista a clara demonstração de que os "custos com interconexão"
estão fora do aspecto material da hipótese de incidência do PIS e da Cofins.
6) Nenhuma empresa de telefonia detém rede própria de transmissão que cubra
todo o Pais, e muito menos todo o globo, pretensão que se revelaria economicamente
inviável, além de ocasionar desnecessária redundância de meios.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

7) Assim, para completar parte de suas chamadas originadas de sua área de
atuação, vale-se a Requerente (e sempre se valeram as suas sucedidas) da infra-
estrutura instalada das demais companhias telefônicas, por meio da integração das
respectivas redes - que é obrigatória por lei.
8) Tal sistemática recebe a denominação técnica de interconexão e está regulada
pela Lei n° 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) e pela Norma n° 24/96 –
Remuneração pelo Uso das Redes de Serviço Móvel Celular e de Serviço Telefônico
Público, aprovada pela Portaria n° 1.537/96 do Ministro das Comunicações (doc. n°
08).
9) Sobre o assunto, registra a doutrina especializada:
"De um ponto de vista comercial, a LGT caracteriza a interconexelo entre
redes pelo escopo de propiciar que os usuários de uma das redes possam comunicar-
se com usuários de serviços de outra e acessar serviços nela disponíveis (art. 146,
caput e incisos I e IL LGT)
De um ponto de vista jurídico-administrativo, a interconexão constitui
obrigação instrumental da imposição legal da obrigação de organização das redes de
telecomunicações como vias integradas de livre circulação ou curso de tráfego (art.
146, caput e incisos! e II, LGT).
A imposição da interconexão como serviço que dá acesso aos serviços
disponíveis nas redes de terceiros e a imposição do curso de tráfego até ou a partir do
ponto de interconexão, como meio de acesso ao usuário, essencial à prestação de
serviços por terceiros, constitui norma especial de competição da LGT.
A obrigação legal de interconexão tem, portanto, por objeto a prestação de,
pelo menos, dois serviços distintos e logicamente sucessivos, porque inerentes a cada
uma das redes de suporte de serviços ofertados ao usuário final. Seu aperfeiçoamento
da-se pela execução global de prestações subjetivas distintas, que devem ser
realizadas, sucessivamente, por cada operadora envolvida, em beneficio do direito de
comunicação ou de acesso a serviços de outra ou de terceiro, de que é titular o
usuário final.
A interconexão deve dar-se mediante acordo, formalizado por contrato
livremente negociado entre as operadoras interessadas (ad. 153 LGT).
Na falta de acordo entre os interessados, não obstante a natureza da obrigação
legal de interconexão como obrigação legal de contratar em beneficio de terceiro — o
usuário-assinante — a LGT só admite seu suprimento pela ANA TEL, por provocação
de um deles (art. 153, ,§° 2°, LGT)."(HELENA LOPES £4VIER, O regime especial da
concorrência no direito das telecomunicações. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 45-
47)
10) Resulta evidente, pois, que uma mesma ligação telefônica pode ensejar duas
prestações sucessivas de serviços de comunicação, a saber:
- l a prestação: prestador: a companhia que origina a chamada;
tomador: o assinante desta;
preço: a tarifa cobrada em conta telefônica.
-2a prestação:
prestador: a companhia que termina a chamada;
tomador: a companhia que a origina;
preço: a tarifa de interconexão (receita de interconexão para a primeira; repasse
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

de interconexão para a segunda).
11) A receita da operadora que termina chamada (receita de interconexão) está,
é óbvio, contida nas entradas financeiras daquela que a origina (tarifa cobrada do
usuário em conta).
12) Tratando-se de caso de contratação compulsória - sob pena de intervenção
da ANATEL -, sem a qual, ademais, o serviço público essencial de telefonia não se
completa, conclui-se que a receita de interconexão é, para a operadora que a paga,
receita de terceiros.
13) Em não se tratando de receita própria, não há que se falar, sequer, em
exclusão da base de cálculo. Para que se possa excluir da base de cálculo determinada
receita, o ingresso deverá, obrigatoriamente, constituir-se em receita, de modo que
haverá composição da base e posterior exclusão.
14)Não é esse o caso Em não se tratando de receita, os ingressos estão fora do
âmbito de incidência da norma, em seu aspecto material Em uma base de cálculo na
qual são incluídas as receitas, não pode haver inclusão/exclusão de um ingresso que
não preencha esse requisito.
15) A posição do Fisco, exarada no parecer conclusivo, causa dupla oneração
das receitas de interconexão, a primeira das quais (na operadora que origina a
chamada) é manifestamente indevida, por incidir sobre receita de terceiro, que passa
pelas suas mãos sem jamais lhe pertencer.
16) Não bastasse isso, a presente decisão caminha em sentido diametralmente
oposto ao entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho de
Contribuintes. Em caso muito parecido, que discutiu a incidência no caso das receitas
de roaming , veja-se a ementa de recente julgado:
"COFINS. RECEITAS DE TERCEIROS TELEFONIA CELULAR. 'ROAMING".
As receitas de "roaming" mesmo recebidas pela operadora de serviço móvel pessoal
ou celular com quem o usuário tem contrato não se incluem na base de cálculo da Co
fins por ela devida A base de cálculo da contribuição é a receita própria, não se
prestando o simples ingresso de valores globais, nele incluídos os recebidos por
responsabilidade e destinados desde sempre à terceiros, como pretendido
"faturamento bruto" para, sobre ele, exigi ro tributo." (CC, CSRF, Processo
n°1016500088872001- 31. Sessão de 24 de janeiro de 2006).
17) O caso seria idêntico, não fosse o nome da receita de terceiro discutida:
Ainda assim, os termos da ementa transcrita são inteiramente aplicáveis. A base de
cálculo do PIS e da Cofins é a receita própria, de modo que meros ingressos com fins
de repasse assim não podem ser caracterizados.
18)A instituição válida de PIS e COFINS sobre a receita bruta deu-se somente
com as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, que não se aplicam à Impetrante.
19) Em suma, o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento (receita bruta
operacional) quando sujeitos ao regime cumulativo da Lei n° 9.718/98 - caso da
Impetrante – e à receita bruta quando submetidos à sistemática da não-cumulatividade
disciplinada pelas Leis n° 10.637/2002 e 10.83312003.
20) As entradas a que corresponda dever de imediata transferência a terceiros
não constituem receita da empresa que as recebe (mas sim dos terceiros a quem são
repassadas), não devendo ser tributadas pelo PIS e pela COFINS nas mãos daquela.
21) Sendo o art. 3 0, § 2°, 111, da Lei n° 9.718/98 simples preceito declaratório,
a aplicação do comando nele vazado impõe-se mesmo à falta de edição do
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

regulamento infralegal a que remetia e mesmo diante de sua posterior revogação pela
Medida Provisória n° 1.991-18/99 e reedições posteriores.
22) De fato, a exclusão das receitas de terceiros da base de cálculo do PIS e da
COFINS não depende de autorização legal, por constituir hipótese de não-incidência
natural, por falta de subsunção ao conceito de receita própria da entidade que as recebe
e depois repassa.
23) Como é cediço, a norma isencional (a que equivale a autorização para a
exclusão de determinados tens da base de cálculo de um tributo) só se faz necessária
onde o tributo pudesse em principio incidir.
24) Não menos do que por isso, mesmo à falta de regra expressa, tem o STJ
vedado a tributação de receitas de terceiros pelo ISS, com argumentos que se aplicain
inteiramente ao PIS e à COFINS.
25) O que importa é distinguir - como ane STJ i o REsp. n° 777.717/MG, - as
transferências de receitas de terceiros, dedutiveL ase de cálculo do PIS e da COFINS
(bem como do ISS e de quaisquer outros tributos incidentes sobre a receita ou o
faturamento), das simples despesas do contribuinte com a realização de sua atividade,
que não o são (sob pena de confundirem-se os conceitos de receita e de lucro).
26) A diferença está em que as despesas relacionam-se à atividade do próprio
contribuinte (pagamento de seus empregados, dos fornecedores das mercadorias que
revende, investimento em maquinarás, etc.) ou a atividades que, podendo ser por este
exercidas, são terceirizadas por simples questão de conveniência (a editora que, em
vez de ter ilustradores empregados, terceiriza a atividade para outras empresas ou
profissionais autônomos). Por isso são indedutíveis da receita bruta.
27) Já as receitas de terceiros dizem respeito à atividade de pessoas a que o
contribuinte tem por força de recorrer na realização da atividade contratada com o seu
cliente, a qual desborda de seu objeto social (como pode urna agência de publicidade
criar e veicular propaganda sem remunerar os veículos de comunicação? como pode
uma empresa distribuir filmes que não realizou, senão pagando royalties ao titular dos
direitos autorais? como pode uma agenciadora de mão-de-obra — que não é uma
empresa de segurança — atender à demanda de vigilância de um banco, senão
contratando pessoas específicas para este fim?) ou ultrapassa, quando necessária, a
autorização de funcionamento expedida pelo Poder Público (caso da empresa de
telefonia que precisa valer-se de rede alheia para terminar chamada destinada a ponto
situado fora de sua área de concessão).
28) Como se pode perceber, a situação é clara: a receita de interconexão redes é
receita de terceiros, que transita na conta da Requerente, mas que é compulsoriamente
repassada para outras empresas de telecomunicações, as quais prestam serviço de
interconexão à Telemar.
29) Por fim, pede a procedência da manifestação de inconformidade, para que
seja homologada a compensação efetuada, reconhecendo-se o direito credito:aio,
devidamente atualizado, bem como a insubsistência da decisão profligada e a extinção
do crédito tributário consubstanciado na declaração de compensação não homologada.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFTNS
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/08/2000
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CUSTOS. INDEDUTIBILIDADE.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e Cotins é o total do valor
cobrado pela prestação de serviços de telecomunicação. Não podem ser deduzidos os
custos de utilização, pela prestadora do serviço, de rede de telecomunicações de
terceiros. Dispositivos Legais: Lei n°9.718/1998, arts. 2° e 3o; AD SRF n° 56/2000.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de decidir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio diz respeito ao direito do
contribuinte excluir ou não base de cálculo das contribuições, os valores recebidos a título de
interconexão telefônica.
Em ocasiões anteriores, a última dela em 31 de janeiro de 2018 Acórdão 3302-
006.529, tive a oportunidade de votar no sentido de que os referidos valores não integram a
referida base de cálculo, em harmonia com o entendimento de outras Turmas deste Colegiado.
Contudo, atualmente este entendimento é isolado, como se infere do julgamento
do processo 10768.906953/200669, acórdão 3301-005.669, proferido por unanimidade pela
Primeira Turma desta mesma Câmara, autuado contra a ora Recorrente, bem como do acórdão da
CSRF 9303-009.624 e do próprio entendimento do judiciário.
Por este motivo, por concordar com os fundamentos apresentados no acórdão
3301-005.669, peço vênia para adotar suas razões como causa de decidir, a saber:
Trata-se os autos de discussão acerca do conceito de receita bruta/faturamento
e se as despesas com interconexão incorridas pela prestadora de serviços de
telecomunicação é despesa operacional de sua atividade, ou, ao contrário, se é um
ingresso financeiro que não pode ser considerado receita própria, pois deve ser
transferido para terceiros.
As contribuições para o PIS e para a COFINS, nos termos do art. 195 da
Constituição e art. 3o da Lei 9.718/1997, têm como base de cálculo o faturamento,
assim entendido como a receita bruta decorrentes das vendas de mercadorias e
prestação de serviço de qualquer natureza conforme se extrai das Leis no 9.715/1998
art. 3o, LC 70/91 art. 2o e art. 12 do DecretoLei 1.598/1977, conforme já assentado
pelo STF nos RREE no RE 390.840 e 358.273.
Este conceito de receita bruta, cabe salientar, não se restringe aos resultados
da venda de mercadoria ou venda de serviços, mas incluem-se nesta concepção todas
as receitas operacionais auferidas no exercício da atividade da empresa, como vem
decidindo tanto o STJ, em sede de recurso repetitivo no REsp 929521/SP, quanto o
STF no RE no 371.258, bem como AgRg no RE no 400.479, este último ainda pendente
de embargos de declaração, mas restou decidido que receitas das atividades de
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

seguradora e instituições financeiras também se incluem no conceito de receita
bruta, pois auferidas no exercício da atividade operacional.
Para prestação de serviços de telecomunicação as prestadoras necessitam de
infraestrutura própria ou de terceiros. Para prestar serviços de telecomunicação em
áreas onde a prestadora não tenha infraestrutura de conexão, como chamadas de
longa distância, é necessário contratar a infraestrutura de terceiros.

Esta contratação para utilização de infraestrutura de terceiros pela
operadora de telefonia é denominada pela Lei Geral de Telecomunicação de
"interconexão". Assim dispõe a LGT, Lei no 9.472/1997:
Art. 146. As redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação,
nos termos seguintes:
I é obrigatória a interconexão entre as redes, na forma da regulamentação;
II deverá ser assegurada a operação integrada das redes, em âmbito nacional
e internacional;
III o direito de propriedade sobre as redes é condicionado pelo dever de
cumprimento de sua função social.
Parágrafo único.
Interconexão é a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente
compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das redes possam
comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis.
Percebe-se do inciso I do art. 146 que a interconexão entre as redes é
obrigatória, não podendo a proprietária da infraestrutura (ou titular dos direitos de
exploração) se negar a permitir a utilização de sua rede para que uma outra
operadora a utilize na prestação de seus serviços.
Esta obrigatoriedade se faz necessária como objetivo de universalização da
comunicação, sendo inclusive causa de intervenção na concessionária, por ato da
ANATEL, caso uma operadora se recuse, injustificadamente, a permitir a utilização
da sua rede própria por uma outra concessionária, nos termos do art. 110, VI da
LGT.
Assim, como já explanado no relatório adrede, uma determinada prestadora de
serviços de telecomunicação presta serviços de comunicação para seus consumidores
para que estes realizem chamadas para todo o país e até mesmo o exterior. Há apenas
uma relação contratual entre a concessionária e seus consumidores.
Entretanto, quando for preciso completar uma chamada telefônica em uma
localidade em que não possua infraestrutura, a concessionária precisa contratar a
infraestrutura de outra concessionária (interconexão), remunerando a por isso, e a
empresa terceira não pode recusar a contratação.
Este custo pela utilização da rede de terceiros (interconexão) é incluído na
conta de telefone do usuário, que o paga para a operadora com a qual tem relação
comercial.
Assim, ao prestar seus serviços de telefonia para seus consumidores em
chamadas de longa distância, o consumidor paga por um serviço de telecomunicação
da operadora que ele contratou, incluindo-se no preço estas despesas de conexão.
Toda esta "logística" da prestação de serviço é totalmente transparente para o
consumidor do serviço, já que é a operadora quem subcontrada a infraestrutura de
terceiras concessionárias para a prestação de seu serviço ao consumidor.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

A Recorrente afirma que as duas operadoras de telefonia prestam o serviço
juntas (coprestação de serviço), onde apenas uma delas tem contrato com o usuário
final e cobra pelo serviço total, mas deve repassar para a outra concessionária os
valores correspondentes ao serviço de interconexão. Com este raciocínio, a
Recorrente afirma que este montante é uma receita de terceiro, devendo ser excluída
da base de cálculo das contribuições por não representarem receitas próprias.
Em que pese os bons argumentos trazidos pela Recorrente no sentido de que
estes valores recebidos de seus usuários não são receitas, mas um mero ingresso que
deve ser repassado para terceiro, esta concepção não merece prosperar.
Esta interconexão é uma subcontratação, uma despesa operacional incorrida
pela prestadora de serviços no desenvolvimento de suas atividades de telefonia para
seus usuários. É irrelevante para o consumidor se a Recorrente, para prestar seu
serviço de telefonia, utiliza rede própria ou se precisa contratar infraestrutura de
terceiros. Entre a Recorrente e seus usuários existe apenas uma relação jurídica.
Assim, assiste razão aos julgadores da r. decisão de piso ao afirmarem que o
preço do serviço prestado pela Recorrente corresponde ao montante cobrado de seus
usuários. Este ingresso pertence à Recorrente, é receita própria, sendo a sub-
contratação de outra infra estrutura uma despesa decorrente de outra relação
contratual e que deve incorrer para o desenvolvimento de seus serviços. Assim, é
remuneração pelo serviço por ela prestado, ainda que se utilizando de rede de
terceiros. Não há dupla tributação sobre a mesma receita, mas duas receitas distintas
e bem definidas. Uma em relação à impugnante, que e o valor cobrado de seu cliente
pela prestação do serviço de telecomunicação; e outra da terceira. empresa, cobrada
da impugnante pela utilização da rede daquela . (grifei)
Esta conclusão pode ser detectada na própria LGT, onde há a previsão de que
a contratação da interconexão será fiscalizada pela ANATEL, mas as partes têm a
liberdade para fixar suas cláusulas e valores:
Art. 153.
As condições para a interconexão de redes serão objeto de livre negociação
entre os interessados , mediante acordo, observado o disposto nesta Lei e nos termos
da regulamentação.
§ 1° O acordo será formalizado por contrato, cuja eficácia dependerá de
homologação pela Agência, arquivando-se uma de suas vias na Biblioteca para
consulta por qualquer interessado.
§ 2° Não havendo acordo entre os interessados, a Agência, por provocação de
um deles, arbitrará as condições para a interconexão . (grifei)
Desta feita, é a própria Recorrente quem entabula com as outras operadoras a
contratação para utilização da infraestrutura para poder prestar aos seus
consumidores um serviço completo.
Os casos análogos de transferência de recursos à terceiros trazidos pela
Recorrente em socorro de sua fundamentação, como os das agências de publicidade
nos repasses de recursos para os veículos de comunicação, também não são
comparáveis e, ademais, há norma expressa contida no art. 13 da Lei no 10.925/2004,
combinado com o art. 53 da Lei no 7.450/1985, permitindo a exclusão destas
transferências financeiras da base de cálculo das contribuições devidas pelas
agências de publicidade.
Caso a lei quisesse adotar os mesmos critérios para as empresas de telefonia,
o teria feito expressamente, não podendo o intérprete ampliar as hipóteses de
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

exclusões. Cabe salientar que havia um projeto de lei em tramitação PL 5285/2013
para alterar a Lei 9.718/1998 e permitir a exclusão das despesas de interconexão das
bases de cálculo do PIS e da COFINS, mas foi arquivado por ser benefício fiscal que
não encontrava amparo no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Também não socorre a Recorrente o argumento de que o caso seria
equiparável aos casos de locação de mão de obra, onde o STJ definiu que a agência
deve ser tributada por ISS apenas sobre a comissão pelo agenciamento, devendo ser
excluídos da base de cálculo os salários e encargos sociais, pois pertencentes à
terceiros (REsp no 771.717/MG).
Isso porque este julgado já se encontra superado por um outro julgado mais
recente, proferido em sede de recursos repetitivos, onde o STJ adotou um
posicionamento bem diverso em matéria de PIS e COFINS para este caso,
manifestando o posicionamento no sentido de que os valores destinados aos salários
e encargos trabalhistas integram a base de cálculo das contribuições devidas pelas
prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”.
LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98,
10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE OBSERVA
REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA
TEMPORÁRIA
(LEI
6.019/74).
VALORES
DESTINADOS
AO
PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias
10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas
prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei
6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos
sociais dos trabalhadores temporários
. (...)
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 (...).
5. Consequentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que
concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão de obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço
prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores
para tanto contratados, que constituem custos suportados na atividade empresarial .
(...) 8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. REsp 1141065/SC, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
(grifei)
Também resta assentado em sede de recursos repetitivos o entendimento de
que os valores recebidos pela pessoa jurídica, mas transferidos a terceiros integram a
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

base de cálculo das contribuições. Ainda, firmando a tese para efeito de recurso
representativo da controvérsia, deixou consignado:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543C DO CPC.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES
COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS
PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III, DA LEI No 9.718/98.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO APLICABILIDADE.
12. A Corte Especial deste STJ já f rmou o entendimento de que a restrição
legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei no 9.718/98 ao conceito de faturamento
(exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos para
outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de
regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi
revogado pela Medida Provisória n. 2.158 35, de 2001. (...)
13. Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia:
“O artigo 3o, § 2o, III, da Lei no 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que
integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como
receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica ”. ( REsp 1144469/PR,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 02/12/2016) (grifei)
Recentemente, em sessão de 25/09/2018, em um caso envolvendo a empresa Oi
Móvel S.A. RESp no 1.734.244, em que se discutia a exclusão da base de cálculo do
PIS e da COFINS os valores recebidos pela prestação de serviços de
telecomunicação, mas em parte transferidos à terceiros em decorrência da
contratação de interconexão e roaming nos serviços de telefonia.
A Corte rejeitou o agravo interno no recurso especial por entender que a tese
já foi fixada em sede de recursos repetitivos REsp. no 1.144.469 (acórdão retro
transcrito), manifestando o entendimento de que os valores repassados para terceiras
empresas à titulo de subcontratação de serviços de interconexão/ roaming , integram
a base de cálculo do PIS e da COFINS, por se tratarem de receita bruta ou
faturamento das empresas de telefonia.
Neste julgado, o STJ deixou claro que no recurso repetitivo REsp. no 1.144.469
foi firmada a tese em tudo aplicável aos casos de subcontratação de interconexão nos
serviços de telefonia, pois este repetitivo não se restringe à análise de aplicação do
art. 3o, § 2o, III da Lei no 9.718/1998, por ser mais amplo e afirmando que integram o
faturamento qualquer valor computado como receita e transferido para outra pessoa
jurídica:
Ora, o caso concreto se amolda perfeitamente aos fundamentos determinantes
do recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.144.469 PR (Tema 313). Isto
por que o repetitivo não se restringe à análise da aplicação artigo 3o, § 2o, III, da Lei
n.o 9.718/98, como entende a agravante, mas parte dessa análise (caso concreto)
para afirmar a tese (regra de aplicação ratio decidendi) de que " integram o
faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita,
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica ". (grifos do original)
Assim, neste caso específico de telefonia, RESp no 1.734.244 da operadora "Oi
Móvel S.A", o entendimento do STJ restou assim ementado:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO.
TELEFONIA. INCLUSÃO DE VALORES A SEREM REPASSADOS A
TERCEIRAS EMPRESAS A TÍTULO DE SUBCONTRATAÇÃO (SERVIÇOS DE
INTERCONEXÃO / ROAMING). TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP. N. 1.144.469 PR). TEMA
QUE DIFERE DAQUELE JULGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL
NO RE N. 574.706 RG / PR QUE DETERMINOU EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS.
AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, §4o,
DO CPC/2015.
(...)3. No caso concreto, a empresa concessionária de telefonia móvel visa
assegurar o direito de não incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
recebidos de seus clientes e que são, por obrigação legal, repassados a terceiras
operadoras a título de roaming nacional e internacional. Afirma, em síntese, que na
situação de roaming a remuneração recebida dos usuários é revertida para custear os
gastos com a sub contratação do uso da rede de outra operadora. Sustenta que tais
valores, por isso, não são receita sua, mas de terceiros.
4. O caso concreto se amolda perfeitamente aos fundamentos determinantes do
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.144.469 PR (Tema 313). Isto por
que o repetitivo não se restringe à análise da aplicação artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o
9.718/98, como entende a agravante, mas parte dessa análise (caso concreto) para
afirmar a tese (regra de aplicação ratio decidendi ) de que " integram o faturamento e
também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica ".
(...) 6. A conhecida pretensão de s esquivar ao pagamento de tributos incidentes
sobre a receita/faturamento mediante o artifício de se suprimir uma etapa econômica
(tratar como faturamento de terceiro o que é faturamento próprio) já foi
exaustivamente tratada e rechaçada por este Superior Tribunal de Justiça.
7. Entendimento que não sofreu qualquer derrogação pelo posterior julgamento
do RE n. 574.706 RG / PR, STF , Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado
em 15/03/2017 construído pelo STF para a não inclusão dos débitos de ICMS na
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, já que aqui não se está a
falar nestes autos de valor correspondente a tributo arrecadado pela empresa para
repasse ao Fisco, mas sim de valor pago pelo usuário à empresa de telefonia que esta
usa para pagar o contrato que firmou com outra empresa de telefonia (subcontratação
de serviços), ainda que ex lege.
De ver que os temas são conexos, porém não são idênticos: o precedente do
STF trata do repasse de receitas públicas/tributárias, o presente caso trata do
repasse de receitas privadas/contratadas, ainda que ex lege. (AgInt no REsp no
1734244/RJ. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)
Neste julgado, como se percebe, o STJ tomou o cuidado de ressaltar que esta
situação não é equiparável ao julgamento do STF no julgamento de exclusão do
ICMS, que também foi entendido como receita de terceiros, da base de cálculo do
PIS e da COFINS. Isso porque o valor recebido e repassado à titulo de interconexão
não é correspondente a tributo arrecadado pela empresa para repasse ao Fisco, mas
sim de valor pago pelo usuário à empresa de telefonia que esta usa para pagar o
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.737 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.000822/2003-26

contrato que firmou com outra empresa de telefonia (subcontratação de serviços),
ainda que ex lege.
Portanto, a contratação de interconexão é despesa incorrida para a prestação
de serviços de telefonia, cuja contratação pode ser livremente pactuada entre as
concessionárias. Com isso, o valor pago pelo usuário à empresa de telefonia
representa o preço da prestação do serviço (faturamento), e a utilização pela
concessionária de parte deste preço para pagar o contrato que firmou com outra
empresa de telefonia (subcontratação de serviços), continua fazendo parte de sua
receita bruta, não podendo ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital